Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.077 DO STJ. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AUTORIA NÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO. ART. 386, VII, DO CPP. TESE ABSOLUTÓRIA ENFRENTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, “D”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
2. Não há omissão quanto à suficiência probatória quando o acórdão examina, de forma motivada, a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, o laudo pericial e a versão defensiva, concluindo pela robustez do conjunto probatório. 3. A alegada irregularidade do reconhecimento pessoal não enseja nulidade quando a autoria delitiva não se funda exclusivamente nesse elemento, mas em outras provas autônomas e idôneas produzidas sob contraditório judicial. 4. A rejeição da tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP decorre logicamente do reconhecimento expresso, pelo acórdão, da suficiência do acervo probatório para a condenação.
5. Não configura confissão espontânea, para fins do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a admissão meramente parcial e minimizante de agressões leves, desacompanhada do reconhecimento do núcleo dos delitos de roubo e extorsão majorados. 6. O prequestionamento resta satisfeito com o efetivo enfrentamento das teses devolvidas ao Tribunal, sendo desnecessária a menção exaustiva e literal a todos os dispositivos invocados.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.